Tribunal: TJDFT
Processo: 0741345-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. ART. 966, V, DO CPC/15. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DISPOSIÇÃO ASSEMBLEAR. HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. SENTENÇA RESCINDIDA QUANTO AOS HONORÁRIOS. HONORÁRIOS DA AÇÃO ORIGINÁRIA FIXADOS POR EQUIDADE. HONORÁRIOS DA AÇÃO RESCISÓRIA FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. VÍCIOS DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO. OMISSÃO PARCIAL VERIFICADA. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DE VALORES. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO. EFEITOS INFRIGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes em face do v. acórdão que julgou procedente a Ação Rescisória, para desconstituir parcialmente a r. sentença proferida na Ação Anulatória originária, a fim de afastar a utilização do valor da condenação como o parâmetro para o cálculo dos honorários sucumbenciais e fixar a verba honorária com base na equidade, diante da inexistência de condenação no caso concreto, determinando-se, ainda, a restituição dos valores levantados indevidamente no cumprimento da sentença rescindida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão referem-se à análise quanto à existência de erro material, contradição e omissão no acórdão embargado, em relação aos seguintes pontos: i) não reconhecimento da decadência; ii) fixação dos honorários sucumbenciais da ação anulatória originária com base na equidade, em sede de juízo rescisório; iii) fixação dos honorários sucumbenciais, na presente Ação Rescisória, em percentual sobre o valor da condenação; iv) ausência de determinação de restituição de parte do indébito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
4. No caso concreto, verifica-se a omissão parcial do acórdão embargado, tão somente, no tocante à necessidade de incluir na condenação da Ré à repetição do indébito os montantes cujos levantamentos indevidos, no curso do cumprimento da sentença rescindida, foram efetivamente comprovados nos autos.
5. Quanto às demais alegações, não se verificam os vícios declaratórios apontados, pois se tratam de matérias que foram expressamente analisadas pelo acórdão embargado, com a clareza e profundidade necessárias.
6. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios.
7. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de menção expressa a todas as teses e dispositivos legais aduzidos nas razões recursais, bastando que o julgado tenha, efetivamente, enfrentado a matéria devolvida e decidido fundamentadamente. Precedente do c. STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração da Ré conhecidos e não providos. Embargos de Declaração do Autor conhecidos e parcialmente providos.
Tese de julgamento: “Constata-se a omissão parcial do acórdão embargado, tão somente, no tocante à necessidade de incluir na condenação à repetição do indébito os montantes cujos levantamentos indevidos foram efetivamente comprovados nos autos. Por outro lado, não se verificam os vícios declaratórios apontados, em relação às demais alegações recursais, que versam sobre temas que foram expressamente analisados pelo acórdão embargado, com clareza e profundidade.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/15, art. 966, V; art. 975; e art. 85 §§ 2o e 8o;
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1076; STJ, AgInt no AREsp 609.219/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 04/11/2016.